Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700727-77.2023.8.07.0021 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO EMBARGADO: JULIANA MULLER REIS JORGE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO contra o acórdão de ID. 64507695, resultante do julgamento da apelação cível interposta por JULIANA MULLER REIS JORGE em desfavor do recorrente, que conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, deu-lhe provimento, para reconhecer e extinguir o condomínio existente sobre o imóvel situado no Condomínio Euler Paranhos, em Sobradinho dos Melos, registrado sob a matrícula no 12.114, no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na proporção de 46% (quarenta e seis por cento) para a apelante e 54% (cinquenta e quatro por cento) para o apelado, com a consequente alienação judicial do bem para repartição do preço entre as partes, respeitado o direito de preferência. Em suas razões recursais (ID. 64816112) o embargante alega a presença dos vícios de omissão, contradição e obscuridade. Percebe-se, do rol de pedidos dos aclaratórios, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração, no intuito de reformar os aspectos inerentes a coparticipação e ao custeio das despesas decorrentes do condomínio. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024 às 15:53:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora